Tribunal: TJDFT
Processo: 0736762-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736762-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARLINDO SALVALAGGIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0704206-46.2020.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante por ARLINDO SALVALAGGIO, condenou o Executado, ora Agravante, ao pagamento de honorários referentes à fase de liquidação de sentença. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos estes autos. Após a decisão de id 96826371 que liquidou o valor da condenação e o fixou em R$ 117.812,40, a parte requerente, ora exequente, postulou a conversão do procedimento de liquidação em cumprimento, pedido que foi deferido pela decisão de id 1011876034. Sobreveio depósito da parte executada, inicialmente, com a observação de que era feito para garantir o Juízo, aguardando-se, assim, eventual impugnação, nos termos do despacho de id 103905528. A parte executada, entretanto, desistiu tacitamente da impugnação, pois postulou o arquivamento do processo, id 106243321. A parte exequente então postulou o levantamento dos valores depositados, id 106306095. O despacho de id 106501321 condicionou tal levantamento a esclarecimentos: ‘a) dizer acerca da quitação da obrigação e extinção do feito; b) anexar o instrumento de procuração que outorga os poderes especiais para receber e dar quitação ao escritório Machado, Melo Advogados Associados S/S (ID 106306095) ou indicar o ID em que se localize nos autos, caso já tenha sido anexado anteriormente’. A parte exequente disse haver nos autos instrumento de mandato hábil a permitir o levantamento do valor incontroverso (id 56195189). Por outro lado, entende devida verba honorária a ser integrada ao valor da condenação, razão pela qual não deu quitação em relação ao presente cumprimento. DECIDO. O presente cumprimento foi precedido de liquidação que derivou do princípio ‘in utilibus’ da coisa julgada formada na ação coletiva, sendo legítima a expectativa do consumidor-mutuário de esclarecer a ocorrência ou não do índice ilegal e disso, por consequência, o direito à eventual diferença. E diferença que restou devidamente apurada e que corresponde ao valor da condenação principal, valor incontroverso já depositado nos autos. Por outro lado, de se salientar que o Banco do Brasil não se limitou a rebater os cálculos defendidos pela parte requerente. Antes apresentou defesa indireta, com várias preliminares, e, mesmo sendo refutadas pelo Juízo, insistiu na sustentação das mesmas seja em sede de embargos de declaração, seja em sede agravo de instrumento. Neste sentido, rememoro parte do relatório da decisão de id 68906781: ‘O banco executado, a par de argüir várias preliminares (não incidência do CDC, litisconsórcio passivo necessário e conseqüente deslocamento da competência, inépcia da Inicial por ausência de instrução da Inicial com documentos indispensáveis), no mérito, informou ser devedor da importância de R$ 23.513,31, sendo que a planilha que subsidiou seus cálculos contou os juros de mora a partir de 18/03/2020, ainda que, na própria contestação, disse-se, subsidiariamente, da contagem dos juros a partir da citação na ação coletiva, fase de conhecimento (21/07/94). Réplica, id 68866021’. Assim, houve a apresentação de teses jurídicas hábeis a postergar a apreciação e adimplemento da diferença inicialmente postulada e, disso, a necessidade do contraditório efetivo com o enfrentamento das referidas teses por meio da defesa técnica do requerente, ora exequente. Tal trabalho deve ser prestigiado. Na perspectiva de um processo sincrético, a liquidação de sentença não se constitui em processo autônomo, sendo que a decisão que a julgar, por se tratar de decisão interlocutória, não importará, regra geral, na fixação de honorários de sucumbência. Entretanto, e excepcionalmente, como no caso presente, inegável a resistência da defesa técnica do banco-executado durante a liquidação – que perdurou por longo período e, em razão disso, devida a verba honorária em razão do trabalho desenvolvido na fase de liquidação. Ante o exposto, entendo cabível o pedido de agregação de honorários de sucumbência no caso vertente. Em apoio à argumentação acima, confira-se o precedente seguinte: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA. MERO INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO. RESOLUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. VIABILIDADE DE FIXAÇÃO NA HIPÓTESE EM QUE O INCIDENTE ADQUIRE CONTORNOS LITIGIOSOS. OBRIGADO. FORMULAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE DEFESAS INDIRETAS E ALEGAÇÃO DE EXCESSO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. DIFERENÇAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APURAÇÃO DO DEVIDO. PERÍCIA JUDICIAL. CRÉDITO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DOS PATRONOS DA CREDORA. CABIMENTO E LEGITIMIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO LIQUIDADO. AGRAVO PROVIDO. 1. A liquidação de sentença não consubstancia novo procedimento dotado de autonomia em relação ao feito cognitivo subjacente e ao cumprimento de sentença que visa aparelhar, possuindo natureza de incidente complementar da sentença condenatória genérica, germinado em razão da necessidade de depuração do julgado, na parte desvestida de liquidez, a fim de viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos. 2. Conquanto a liquidação de sentença consubstancie incidente subsequente à fase de conhecimento, quando formado o título executivo, destinado a viabilizar a deflagração do cumprimento de sentença com a qualificação da condenação com o atributo da liquidez, definindo o quantum debeatur, excepcionalmente, em assumindo caráter contencioso e demandando trabalho dos patronos além do previsível, pode legitimar o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da parte que restara sucumbente, consoante orienta o princípio da causalidade. 3. Sobressaindo que a instituição financeira condenada, ao se defender no ambiente liquidatório, formulara defesas indiretas, postulando inclusive a extinção da fase de liquidação, e alegando excesso na apuração promovida pela credora, vindo, ao final, se qualificar como vencida, pois refutadas as teses defensivas e reconhecida a subsistência de crédito superior ao que defendera, o havido conduz ao reconhecimento de que o incidente adquirira contornos litigiosos e que nele sucumbira, ensejando a postura processual assumida pela obrigada a germinação de fatos aptos a legitimarem a fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da credora. 4. Optando a instituição financeira condenada, no ambiente de liquidação de sentença, pela formulação de contestação com a veiculação de defesas indiretas visando, inclusive, a extinção da pretensão, não tendo cingindo-se a alegar excesso no apurado pela credora, em restando sucumbente em suas alegações e se opondo à liquidação do débito de sua responsabilidade, a verba honorária que lhe deve ser imposta deve ter como base de cálculo o montante apurado, consoante recomenda o §2o do artigo 85 do CPC, pois condizente com as nuanças inerentes ao curso processual e com a postura assumida, inclusive porque, na fase executiva, poderá safar-se de nova incidência de verba honorária. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime.’ (TJDFT. Agravo de Instrumento 07192065520218070000. 1a. Turma Cível, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, DJe 01/10/2021) Ante o exposto, em complemento à decisão de id 1011876034, fixo honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação principal (R$ 117.812,40), em razão da resistência técnica do banco-requerido durante a fase de liquidação. Fundamento: art. 85, § 2o do CPC. A parte exequente deverá complementar os dados da nova conta indicada para transferência do valor incontroverso. Prazo de 05 (cinco) dias. Intimo a parte executada a depositar o valor dos honorários ora fixados num prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores/bens pelos sistemas conveniados. I.” Diz o Agravante que o Feito originário consiste em “liquidação provisório da sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do Recorrente, que supostamente cobrou dos ruralistas pelos empréstimos rurais, valor superior ao contratado, ante aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990” (Num. 30791871 - Pág. 3). Sustenta que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que não pode o Agravante “ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios nesta fase, conforme Súmula 519, STJ: ‘Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.’” (Num. 30791871 - Pág. 4). Discorre acerca do processo sincrético adotado no atual CPC e invoca o julgamento paradigmático do REsp n.o 1.134.186. Conclui que, “em caso de deferimento da impugnação os honorários de sucumbência são devidos (além de outros efeitos práticos) e, em caso de a impugnação ser indeferida a execução prossegue sem condenação de honorários sucumbências pelo indeferimento.” (Num. 30791871 - Pág. 5). Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento “para excluir a condenação em honorários de sucumbência” (Num. 30791871 - Pág. 5). Preparo regular (Num. 30791872). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0704206-46.2020.8.07.0001, condenou o Executado, ora Agravante, ao pagamento de honorários referentes à fase de liquidação de sentença. Do exame atento do presente recurso, constata-se que a fundamentação de direito alinhavada nas razões do Agravo de Instrumento absteve-se de impugnar especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão agravada, estando, portanto, o recurso, fadado ao insucesso, uma vez que as teses recursais estão dissociadas da fundamentação que deu lastro à solução jurídica encampada no decisum. Com efeito, observa-se que a decisão agravada teve como fundamento a compreensão de que, a despeito de não ser prevista no CPC a possibilidade de condenação em honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença, a conduta processual do Executado/Agravante em tal fase de liquidação, autoria a imposição de tal encargo sucumbencial. Concluiu o Magistrado de origem ser “inegável a resistência da defesa técnica do banco-executado durante a liquidação – que perdurou por longo período e, em razão disso, devida a verba honorária em razão do trabalho desenvolvido na fase de liquidação.” (Num. 107232252 - Pág. 3 do Feito originário). As razões recursais, contudo, não atacam tal fundamento, já que voltadas a afirmar que não são devidos honorários em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do enunciado 519 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Os fundamentos lançados na decisão agravada, assim, não foram objeto de impugnação específica nas razões recursais, haja vista que a excepcional fixação de honorários na fase de liquidação de sentença, em decorrência da conduta combativa do ora Agravante, fundamento capital da decisão recorrida, não foi sequer mencionada no recurso. Tais questões, sem sombra de dúvidas, evidenciam a dissociação da fundamentação expendida, inviabilizando o conhecimento do presente recurso. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, pp. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...) As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” Quanto ao tema, vale ainda conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não havendo correlação entre a argumentação desenvolvida pelo agravante e o teor da decisão agravada, há de se reconhecer a inépcia do recurso, implicando, por conseguinte, o não conhecimento, na medida em que ausente o pressuposto da regularidade formal. 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão n.805331, 20140020033644AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 04/08/2014. Pág.: 211) “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão proferida. 2. Não tendo sido atacados os fundamentos da decisão vergastada, mediante a invocação das razões de fato e de direito que subsidiassem o pedido de reforma, patente o desrespeito ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.799215, 20140020119393AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 08/07/2014. Pág.: 163) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Correta a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, em razão da inobservância do disposto no art. 524, incisos I e II, do CPC, eis que as razões expostas no recurso não guardam relação com a decisão agravada. 1.1. Vislumbra-se que as razões recursais encontram-se completamente dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, na medida em que o decisum se pronunciou quanto à possibilidade de chamamento ao processo da União (art. 77, CPC), enquanto que, nesta sede, a agravante pede a denunciação da lide (art. 70, III), do referido ente federado. 2. Precedente Turmário: ‘Não se conhece do recurso que apresenta razões dissociadas da decisão que ataca.’ (20090020069322AGI, Relator Lecir Manoel Da Luz, 5a Turma Cível, DJ 17/08/2009 p. 108) 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que ‘não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido’. (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.127.719-RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010). 4.Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.798982, 20140020119498AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 03/07/2014. Pág.: 198) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA NÃO COMBATIDAS PELO AGRAVANTE. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não combatem a tese defendida na decisão recorrida. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.783644, 20140020046895AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 07/05/2014. Pág.: 103) Sendo assim, evidente que a peça recursal de Agravo de Instrumento padece de irregularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento. Acrescento, outrossim, que o posicionamento retro também encontra supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o Enunciado no 182 de sua Súmula de jurisprudência, que encerra a mesma compreensão acerca da ausência de impugnação específica da decisão, confira-se: “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Destarte, havendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Com tais razões, tendo em vista que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador